Tribunal: TJMT
Processo: 1009684-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009684-17.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA - CPF: 049.155.751-52 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), IGOR CÉSAR MORAES DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] PRONÚNCIA – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – CONFISSÃO DA RECORRENTE E PROVA TESTEMUNHAL – INJUSTA AGRESSÃO, ERRO ESCUSÁVEL E MODERAÇÃO DO MEIO EMPREGADO – NÃO EVIDENCIADOS – JULGADO DO TJMT E PARECER DA PGJ –

LEGÍTIMA DEFESA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da legítima defesa putativa deve ser demonstrado o
“erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual”
(TJMT, RSE NU 1011392-05.2021.8.11.0000).

“A legítima defesa pressupõe que a defesa seja moderada e não que, com a vítima já caída no chão, [...], continue-se efetuando disparos até matá-la.”
(PGJ no 008148-001/2021)

“
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de legítima defesa [...] putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1009684-17.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

RECORRENTE(S):

WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, nos autos da ação penal (Código 187499), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (ID 89500518- fls.34/63).

A recorrente sustenta que agiu em legítima defesa putativa porque a
“vítima levou as mãos à cintura demonstrando manifestamente estar armado
”.

Pede o provimento para ser despronunciado (ID 89500518- fls.78/90).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POCONÉ pugna pelo desprovimento (ID 89500518- fls.93/99).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 89500518- fls. 102).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS INDICAM A FALTA DE AGRESSÃO IMINENTE SOFRIDA PELO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 96870991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23/11/2019, por volta das 22h40min, em via pública, na Avenida Dom Aquino, Centro, próximo ao Fórum, nesta cidade e Comarca de Poconé/MT, WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, com consciência, vontade e evidente animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Igor César de Moraes Souza, mediante vários disparos de arma de fogo (Laudo Pericial n.o 1.1.01.2019.027436-01).

Segundo restou apurado, na data e local mencionados, o denunciado WANDERSON estava conduzindo um veículo automotor VW/VOYAGE, de cor preta, levando no banco de passageiro pessoa identificada como Fabrício Liney França dos Santos, quando durante o trajeto avistaram um veículo automotor VW/FOX, de cor prata, estacionado nas proximidades do Fórum, e decidiram verificar o que estava ocorrendo, ocasião em que notaram se tratar de pessoa identificada como Nivaldo Gomes da Silva Filho, que se encontrava acompanhado por Wellen Maria Borghesi Souza e Daniele Patrícia Costa Bastos.

Nivaldo é antigo desafeto de Fabrício, tendo este último, apesar da hostilidade preexistente, questionado se o pneu do veículo havia furado e aquele dispensado o auxílio.

Naquele instante, a vítima Igor César de Moraes Souza e Antônio Carlos Dias da Silva, que se encontravam no interior de veículo automotor VW/POLO, de cor prata, passavam pelo local, tendo ambos avistado Fabrício e Nivaldo fora dos aludidos veículos estacionados.

Diante da situação fática, a vítima Igor César de Moraes Souza e Antônio Carlos, antevendo possível discussão, vez que sabiam de antiga desavença envolvendo Nivaldo (amigo daqueles) e Fabrício, desceram do veículo automotor, no intuito de apaziguar os ânimos.

Após descer do veículo, Antônio Carlos indagou se Fabrício e WANDERSON pretendiam encetar uma briga.

Nesse cenário, em dado momento, o denunciado se dirigiu até o veículo automotor VW/VOYAGE (que era por ele conduzido) e apoderou-se uma arma de fogo, a ato contínuo, inesperadamente, efetuou vários disparos de arma de fogo (4 acertaram a vítima – Laudo Pericial n.o 1.1.01.2019.027436-01) contra da vítima Igor César de Moraes Souza, antes e após ela cair no chão.

[...]. O crime foi cometido por motivo fútil, vez que o denunciado efetuou vários disparos em desfavor da vítima, que apenas tentava apaziguar os ânimos, não tendo ocorrido anteriormente qualquer agressão física ou ameaça que o levasse a cometer o ato. O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que ela não tinha motivo para esperar pelo ataque repentino, já que somente tentava apaziguar os ânimos, restando caracterizada a surpresa. [...].”
(Alexandre Balas, promotor de Justiça – ID 89500514- fls.1/3)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nestes termos:

“[...]. Em depoimento prestado em delegacia, conforme se verifica no termo de interrogatório colhido as fls. 164/167, WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA afirma: [...]. Em seu interrogatório em juízo, realizado a ref. 36, o acusado WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, afirma [...].

Nota-se que o acusado não nega que atirou contra a vitima Igor Cesar Moraes de Souza, entretanto sustenta que foi em legitima defesa, pois todos os homens que estavam no local foram para cima de si e acreditou que fossem bater e mata-lo, afirmando ainda que todas as testemunhas mentiram.

Por sua vez, os depoimentos de todas as testemunhas, inclusive de FABRICIO, quem estava na companhia do réu na data e local dos fatos, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade já identificados no bojo dos autos.

A testemunha ocular ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA, em depoimento prestado em delegacia as fls. 18/19, declarou: [...]. Em depoimento em juízo a ref. 36, a testemunha ANTONIO CARLOS DIAS DA SILVA, declarou em síntese [...].

A testemunha ocular, JOSE EDMUNDO RAMOS JUNIOR, em depoimento prestado em delegacia as fls. 33/34, declarou: [...]. Em depoimento em juízo a ref. 36, a testemunha JOSE EDMUNDO RAMOS JUNIOR, declarou [...].

A testemunha ocular, WEBERTON BENEDITO GERMANO DE ARRUDA, em depoimento prestado em delegacia as fls. 38/39, declarou: [...]. Em depoimento em juízo a ref. 36, a testemunha WEBERTON BENEDITO GERMANO DE

ARRUDA, declarou [...].

A testemunha NIVALDO GOMES DA SILVA FILHO, em depoimento prestado em delegacia as fls. 51/53, declarou: [...]. Em depoimento em juízo a ref. 36, a testemunha NIVALDO GOMES DA SILVA FILHO, declarou [...].

A testemunha ocular, FABRICIO LINEI FRANÇA DOS SANTOS, em depoimento prestado em juízo à ref. 36, declarou [...].

A testemunha ocular, W E L LEN MARIA BORGUESE DE SOUZA, em depoimento prestado em juízo à ref. 36, declarou [...].

A testemunha ocular, WILSON DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, em depoimento prestado em juízo à ref. 36, declarou [...].

Em depoimento prestado em juízo à ref. 36, a testemunha DANIELE PATRÍCIA COSTA BASTOS, declarou [...].

Da simples audição e leitura dos depoimentos das testemunhas oculares constantes nos autos é possível neste momento processual afastar a analise da preliminar de legitima defesa putativa ou excesso de legitima defesa, tendo em vista que restou de forma suficiente e contundente os indícios de autoria que recaem sob a pessoa do réu.

Ademais os outros argumentos trazidos pela defesa se confundem com o mérito, e este deverá ser analisado pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria no bojo dos autos.

Nota-se que em no depoimento prestado o réu confessa a autoria dos fatos e não apresenta motivo algum que pudesse ensejar defesa ou reação passível de ser analisada neste momento processual, o que já é indicio suficiente da existência de autoria do crime ora imputado a ele, tendo em vista os depoimentos das demais testemunhas que afirmam que o réu deu tiros na vitima, tendo esta vindo a óbito ainda no local.

DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

[...] as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que a causa do crime pode ter sido porque a vitima foi tentar evitar uma possível briga entre o amigo Nivaldo e Fabricio, não constando nas imagens de câmera nenhuma ação aparente que justificasse os disparos.

Desse modo, observa-se que o conjunto probatório não permite o afastamento destas qualificadoras, uma vez que a tese defensiva não restou incontroversa, especialmente em razão do forte indicio de que o réu não teria motivo algum para sacar uma arma de fogo, apontar para a vítima e acionar o gatilho, nem mesmo a vitima poderia esperar a conduta do réu naquele momento. [...].

Ante o exposto, PRONUNCIO WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, [...], o que faço com fulcro assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. [...].”
(Kátia Rodrigues Oliveira, juíza de Direito – ID 89500518- fls.34/63)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada na Certidão de Óbito de Igor César de Moraes Souza – “
choque hipovolêmico, ferimento em grandes vasos por ação de instrumento perfuro contundente”
– (ID 89500514- fls.16), Prontuário de Atendimento no Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (ID 89500516- fls. 11/16) e Laudo Pericial de Necropsia no 026865/2019 – quatro disparos de arma de fogo – (ID 89500516 – fls. 24/44),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Antonio Carlos Dias da Silva (ID 89500514 - fls. 17/18), José Edmundo Ramos Junior (ID 89500514 - fls. 32/33), Weberton Benedito Germano de Arruda (ID 89500514 - fls. 37/38), Wilson Douglas da Silva Oliveira (ID 89500514 - fls. 44/46), Nivaldo Gomes da Silva Filho (ID 89500514 - fls. 50/52), Fabrício Liney França dos Santos, o qual estava na companhia do recorrente (ID 89500515 - fls. 3/5),

Feleciano Liney dos Santos, pai de Fabrício (ID 89500515 - fls. 18/19), Cristiano Fernandes da Silva, proprietário do veículo utilizado pelo recorrente (ID 89500515 - fls.21/22), Wellen Maria Borghesi Souza (ID 89500515 - fls.36/37), Daniele Patrícia Costa Bastos (ID 89500515 - fls.41/42), bem como o interrogatório de WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA, recorrente (ID 89500517- fls. 2/5).

Em Juízo, foram ouvidos Antonio Carlos Dias da Silva, José Edmundo Ramos Junior, Wilson Douglas da Silva Oliveira, Daniele Patrícia Costa Bastos,

Fabrício Liney França dos Santos, Weberton Benedito Germano de Arruda, Nivaldo Gomes da Silva Filho, Wellen Maria Borghesi Souza
e interrogado WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA (ID 89500519/ID 89500536).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 23.11.2019, por volta das 22h40min, na Avenida Dom Aquino, próximo ao Fórum, em Poconé/MT, o recorrente WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA teria desferido disparos de arma de fogo [quatro] contra a vítima Igor César de Moraes Souza, causando-lhe a morte. O fato teria sido motivado por suposta desavença entre Nivaldo Gomes da Silva Filho [amigo da vítima] e Fabrício Liney França dos Santos [amigo do recorrente], razão pela qual a vítima Igor César de Moraes Souza e Antônio Carlos Dias da Silva, “
antevendo possível discussão”,
interviram para apaziguar os ânimos, quando aquela, de inopino, teria sido atingida mesmo depois de estar caída ao solo (excerto da denúncia – ID 89500514- fls.1/3);

- Antônio Carlos Dias da Silva [presente no momento do fato], em Juízo, declarou que estava com a vítima Igor César de Moraes Souza e visualizaram dois carros parados [o Fox prata, do Nivaldo

Gomes da Silva Filho e o

Voyage preto, utilizado pelo recorrente

e Fabrício Liney França dos Santos] e, acreditando que haveria confusão entre eles, pararam e desceram do veículo a fim de acalmar os ânimos; que o recorrente estava alterado e “
simplesmente abriu a porta do banco traseiro do carro, sacou uma arma e atirou”
; que ouviu o disparo e a vítima já caiu ao chão; que todos se assustaram e o recorrente “
não se contentou, se aproximou, e deu vários disparos, que não conseguiu contar na hora [...]; que não teve vias de fato ou agressão antes dos tiros, apenas discussão”
(excerto da sentença– ID 89500518- fls.41);

- José Edmundo Ramos Junior [amigo da vítima e testemunha presencial], na instrução processual, afirmou ter visto o recorrente efetuar os disparos de arma de fogo contra a vítima; esclareceu que o carro em que estava o recorrente estava estacionado ao lado do veículo do Nivaldo e, logo atrás deles, o carro em que estavam a vítima e Antônio Carlos Dias da Silva, os quais chegaram e desceram para ver o que tinha ocorrido; que escutou Antônio Carlos Dias da Silva perguntar ao recorrente e a Fabrício Liney França dos Santos “
se queriam briga
” e, na sequência, o recorrente pegou a arma dentro do carro e realizou os disparos contra a vítima; “
que não viu Igor ameaçando o Fabricio ou o WANDERSON, nem de voz; que Igor não partiu para cima do Fabricio ou o WANDERSON; que Igor em momento algum fez menção de pegar uma pedra ou uma madeira e ir para cima [...]; em momento algum todos partiram para cima de Fabricio ou WANDERSON no sentido de bater neles ou espancá-los;

que não acredita ter o

recorrente se sentido coagido pelo número de amigos de Nivaldo que estavam no local

(excerto da sentença– ID 89500518- fls.43);

- Weberton Benedito Germano de Arruda [também estava no local do fato], em Juízo, esclareceu que falou com Fabrício Liney França dos Santos, perguntando se estava tudo bem e este lhe disse que parou para ver se havia algum pneu furado, que estava tudo certo e iria para o sítio; que Antônio Carlos Dias da Silva, igualmente, perguntou a ele [Fabrício] e ao recorrente se pretendiam “
brigar”
ou “
arranjar confusão
”, momento no qual este entrou no carro, pegou a arma e atirou na vítima; que não houve discussão no sentido de ameaça, tipo
“some daqui se não eu vou te matar”
, “
some daqui ou vou matar você”;
apenas um início de discussão entre Antonio Carlos e o recorrente WANDERSON, quando perguntou se eles queriam “
briga
”;

que, depois que o recorrente efetuou o primeiro tiro na vítima ela já caiu ao chão, efetuou mais dois ou três disparos e o recorrente, juntamente, com Fabricio foram embora; que “
não teve ameaça de agressão física nenhuma; que em nenhum momento os seus colegas [...], Antonio Carlos, Igor ou Nivaldo partiram para cima do WANDERSON e do FABRICIO”
; que não os cercaram e tampouco sabiam que o recorrente estava armado (excerto da sentença– ID 89500518- fls.46);

- Nivaldo Gomes da Silva Filho, perante o juiz da causa, asseverou que já teve uma desavença anterior com o Fabrício Liney França dos Santos; que os seus amigos sabiam desse fato e ao verem os dois no local imaginaram que poderia ocorrer uma briga; que Antônio Carlos Dias da Silva chegou e lhe perguntou se estava tudo bem; que falou que sim, que estava tudo tranquilo; que
foi
Antônio Carlos Dias da Silva discutiu com o recorrente; que a vítima se aproximou e o recorrente efetuou os disparos de arma de fogo contra ela, a qual não tinha nada em mãos (excerto da sentença– ID 89500518- fls.48);

- Fabrício Liney França dos Santos, na fase judicial, confirmou que estava com o recorrente e pararam para comprar bebida na distribuidora; que pararam para ver o carro que estava parado, de modo a oferecer ajuda; quem estava parado era o Nivaldo, o qual respondeu com ignorância e falou para eles irem embora, mas nada aconteceu; que chegaram outras pessoas, entre elas a vítima, perguntando se teria acontecido alguma coisa e respondeu que não; que dois deles “
vieram para cima
” e houve os disparos de arma de fogo; que não sabia que o recorrente estava armado e não se lembra de contenda entre ele e a vítima ou entre ele com Antonio; que nenhum dos rapazes os agrediu; só vieram na direção de Nivaldo para saber o que estava acontecendo; que a vítima se aproximou do recorrente “
mas não sabe se foi com o intuito de agredir ou de tomar satisfação”
; que ninguém o agrediu não houve nenhum tipo de ameaça física (excerto da sentença– ID 89500518- fls.49);

- Wellen Maria Borguese de Souza, ouvida em Juízo, também, ratificou que houve apenas discussão verbal e escutou o barulho dos disparos (excerto da sentença– ID 89500518- fls.50);

- Wilson Douglas da Silva Oliveira, [testemunha presencial], na fase judicial, afiançou que, o recorrente se desentendeu com Antonio Carlos, que foi a hora que ele sacou o revólver; que como a vítima estava próxima ela segurou o braço do recorrente; que “
pelo momento em que o Wanderson discutiu com Antonio Carlos o alvo seria Antonio Carlos, mas quando Igor segurou o braço de Wanderson acredita que o alvo dele tenha se tornado o Igor; [...]; que quando Igor estava no chão baleado Wanderson disparou mais duas vezes”

(excerto da sentença– ID 89500518- fls.51);

-Daniele Patrícia Costa Bastos [presente no momento do fato] elucidou que o recorrente “
sacou a arma e disparou; que Igor não encostou no Wanderson; que, quando Igor foi atingido, Wanderson estava há mais ou menos 1 metro a 2 metros de Igor; que com o primeiro disparo Igor já caiu no chão; que, mesmo com Igor caído no chão, Wanderson deu mais tiros, do

mesmo local onde estava; que no primeiro disparo a vítima já caiu; que as pessoas que estavam no

local não cercaram Fabricio ou Wanderson ou os impediram de ir embora; que todos que

estavam ali em nenhum momento partiram para cima de Fabricio ou Wanderson”

(excerto da sentença– ID 89500518- fls.52);

- WANDERSON ARIAN FERNANDES E SILVA [recorrente], na fase policial e judicial,
admitiu ter realizado os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima

Igor César de Moraes Souza, mas afirma ter agido em legítima defesa, pois acreditou que seria morto; que foi ela que veio para cima; que a arma estava em sua cintura;
“que quando IGOR se aproximou deu um disparo nele, ai ele meio que se afastou agachado e colocou a mão na cintura, ai efetuou mais disparos; que não efetuou disparos com IGOR caído ao chão; que não conhecia o IGOR nem tinha desavença com ele; que não prestou socorro à vítima; que foi os quatro para cima de si, e o que ficou de reta foram dois; que vieram todos para cima, só NIVALDO não foi; que foram para cima para bater, ou matá-lo”

(ID 89500517- fls. 2/5 e excerto da sentença– ID 89500518- fls.38).

Dito isso, vejamos.

A autoria dos disparos de arma de fogo [quatro-

regiões
“ intraescapular esquerda, dorsal de terço distral do braço esquerdo, laterodorsal do terço médio do braço direito, medial de terço distral da coxa direita”
], que causaram a morte da vítima Igor César de Moraes Souza, foi confessada pela recorrente, em ambas as fases da persecução penal, e está corroborada pelo depoimento das 8 (oito) testemunhas ouvidas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa [Antonio Carlos Dias da Silva, José Edmundo Ramos Junior, Wilson Douglas da Silva Oliveira, Daniele Patrícia Costa Bastos, Fabrício Liney França dos Santos, Weberton Benedito Germano de Arruda, Nivaldo Gomes da Silva Filho, Wellen Maria Borghesi Souza].

Por sua vez, a versão de legítima defesa putativa, sustentada pela recorrente [
“vítima levou as mãos à cintura demonstrando manifestamente estar armado”,
o que o levou a acreditar que seria morto], se contrapõe à unanimidade da prova testemuhal, a qual revela que a vítima não estava armada e teria ocorrido apenas desentendimento verbal antes dos disparos fatais, bem como ter sido a vítima, em tese, atingida mesmo quando se encontrava caída ao solo.

Nesse quadro, não se evidência
“erro escusável, além da moderação dos meios para repelir a injusta agressão virtual”
(TJMT, RSE NU 1011392-05.2021.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 18.10.2021).

No ponto, integra-se o entendimento da i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem,
em razão da precisa e completa análise da matéria,
in verbis
:

“A legítima defesa consiste em uma cláusula de exclusão da antijuridicidade prevista no artigo 23 do Código Penal. Segundo Guilherme de Souza Nucci, “é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários.”

[...] o Professor Nelson Hungria, a legítima defesa em sua forma putativa ocorre quando alguém “[...] erroneamente se julga em face de uma agressão atual e injusta, e, portanto, legalmente autorizado à reação que empreende”.

Numa visão mais contemporânea, Mirabete assim define: “supondo o agente, por erro, que está sendo agredido, e repelindo a suposta agressão, configura-se a legítima defesa putativa, considerada na lei como caso “sui generis” de erro de tipo, o denominado erro de tipo permissivo (art. 20, § 1o, CP). Para que se configure a legitima defesa putativa é necessário que, excluído o erro, sejam respeitados os requisitos da legitima defesa”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não existem provas que possam corroborar o argumento de legítima defesa putativa. De acordo com os depoimentos das testemunhas, a vítima Igor César de Moraes Souza em nenhum momento teria agredido o acusado a ponto de fazê-lo reagir com 4 disparos de arma de fogo em sua direção.

A legítima defesa pressupõe que a defesa seja moderada e não que, com a vítima já caída no chão, como no caso dos autos, continue-se efetuando disparos até matá-la.”
(PGJ no 008148-001/2021- Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 96870991)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de legítima defesa [...] putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 2.8.2019)

Assim sendo, deve ser reservada ao Tribunal do Júri a análise de suposta legítima defesa putativa.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021